Tribunal: TCU
Processo: 029.410/2017-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Contratos de Repasse 326.475-39/2010 e 311.369-25/2009 - Siafi 735708 e 728371 - firmados entre Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário e Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro

Inteiro teor:
Acórdão 5810/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992 e de acordo com os pareceres da unidade instrutiva e do MP/TCU emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em dar quitação à Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, ante o recolhimento integral, comprovado pelos documentos às peças 299-302 dos autos, do débito e da multa que lhe foram imputados, respectivamente, por meio dos itens 9.4 e 9.5 do Acórdão 6626/2019-TCU-Primeira Câmara , alterado pelo Acórdão 5931/2021-TCU-Primeira Câmara , com pagamento parcelado autorizado mediante o Acórdão 19047/2021-TCU-Primeira Câmara , estendendo a quitação, exclusivamente quanto ao débito neste processo, ao responsável solidário Sr. Abrahão de Oliveira Franca. 1. Processo TC- Processo 029.410/2017-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 010.065/2022-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 010.066/2022-5 (COBRANÇA EXECUTIVA). 1.2. Responsáveis: Abrahão de Oliveira Franca (XXX.428.612-XX); Almerinda Ramos de Lima (XXX.748.522-XX); Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (05.543.350/0001-18). 1.3. Entidade: Entidades do Estado do Amazonas. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Flavia Regina de Souza Oliveira (OAB/SP 131.055), Juliana Gomes Ramalho Monteiro (OAB/SP 195.047) e outros, representando Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.